Tribunal: TJSP
Processo: 0002020-97.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
apelação. cumprimento de sentença. ação de resolução contratual c.c devolução de quantias pagas. sentença que extinguiu o incidente e imputou à exequente os ônus de sucumbência. inconformismo.

parte apelada deu causa à instauração do cumprimento de sentença, por não haver pago o débito de maneira voluntária, bem como deu causa à extinção da execução, pela superveniência da recuperação

Ementa:
apelação. cumprimento de sentença. ação de resolução contratual c.c devolução de quantias pagas. sentença que extinguiu o incidente e imputou à exequente os ônus de sucumbência. inconformismo.

parte apelada deu causa à instauração do cumprimento de sentença, por não haver pago o débito de maneira voluntária, bem como deu causa à extinção da execução, pela superveniência da recuperação judicial, devendo arcar com as verbas de sucumbência, pelo princípio da causalidade.

precedentes do C. STJ e deste E. TRibunal.

Recurso provido.